Tribunal: TJSP
Processo: 1016836-48.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo e remessa necessária não providos, adotando-se entendimento pela não incidência de ICMS sobre a importação de bens realizada por contribuinte não habitual do tributo. Julgamento do RE no 1.221.330/SP, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1094). Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/01 reconhecida pelo E. STF. Precedentes. Embargos acolhidos, com efeito

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo e remessa necessária não providos, adotando-se entendimento pela não incidência de ICMS sobre a importação de bens realizada por contribuinte não habitual do tributo. Julgamento do RE no 1.221.330/SP, sob o regime de Repercussão Geral (Tema 1094). Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/01 reconhecida pelo E. STF. Precedentes. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para dar provimento ao reexame e ao recurso voluntário da Fazenda Estadual denegando a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837858
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1016836-48.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante ESTADO DE SÃO PAULO, é embargado RAFAEL DIAS QUADROS
DE ALMEIDA (MENOR).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016836-48.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16020
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1016836-48.2017.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS 1a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
EMBARGANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: RAFAEL DIAS QUADROS DE ALMEIDA
VOTO No 16020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Apelo e remessa
necessária não providos, adotando-se entendimento pela não
incidência de ICMS sobre a importação de bens realizada
por contribuinte não habitual do tributo. Julgamento do RE
no 1.221.330/SP, sob o regime de Repercussão Geral (Tema
1094). Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/01
reconhecida pelo E. STF. Precedentes. Embargos acolhidos,
com efeito modificativo, para dar provimento ao reexame e
ao recurso voluntário da Fazenda Estadual denegando a
segurança.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
Acórdão de fls. 236/245, desta Turma Julgadora que, à unanimidade,
negaram provimento ao apelo e à remessa necessária.
O embargante aduz, em breve resumo, a ocorrência
de omissão no julgado, uma vez que teria apreciado a questão legislativa
apenas sob o aspecto da sua vigência, além de o entendimento contrariar
o RE 1.221.330, julgado pelo STF sob regime de repercussão geral.
Foi determinado o processamento do recurso. A parte
embargada deixou o prazo para resposta transcorrer em branco (fls. 10).
É O RELATÓRIO.
Os presentes embargos de declaração comportam
acolhimento, com efeito modificativo do julgado.
O V. Acórdão embargado entendeu ser indevida a
incidência do ICMS sobre a importação de bens realizada por
contribuinte não habitual do tributo, com fundamento em entendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016836-48.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16020
3
do Supremo Tribunal Federal, no julgamento, sob o Regime de
Repercussão Geral, do RE no 439.796/PR.
Entretanto, após o julgamento do presente feito, o E.
Supremo Tribunal Federal, analisando especificamente a legislação
paulista, entendeu pela constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/01,
e, consequentemente, pela exigibilidade do ICMS em importações como
a do caso dos autos, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
TEMA
1094
DA
REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
ICMS
INCIDENTE
NA
IMPORTAÇÃO
DE
BENS
E
MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM
BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À
PROMULGAÇÃO DA EC No 33/2001, PORÉM ANTES DA
VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL No 114/2002.
POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no
julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA,
Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda
Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS
sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou
jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à
prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da
edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a
Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3. As leis
ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda
33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são
válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da
referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é
constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual
11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC
114/2002. 5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de
modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de
primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria
constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a
Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de
ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa,
física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio
ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016836-48.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16020
4
em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após
a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar
114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida
operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da
vigência da LC 114/2002" (STF, Tribunal Pleno, RE 1221330, j.
16.06.2020, Rel. o Min. LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão:
ALEXANDRE DE MORAES)
Entendeu-se que, em se tratando de ICMS sobre
importações realizadas por contribuintes não habituais, os créditos
tributários constituídos pelo Estado de São Paulo após 17.12.02 são
válidos, observada a anterioridade de exercício e nonagesimal (art. 150,
III, “b” e “c”).
Esse é o entendimento que vem sendo adotado por
este E. Tribunal de Justiça, após o julgamento do RE 1.221.330/SP pelo
Supremo Tribunal Federal:
RETRATAÇÃO
MANDADO DE SEGURANÇA
ICMS

IMPORTAÇÃO DE MEDICAMENTO
Devolução à Turma
Julgadora para adequação ou manutenção do julgado, nos
termos do art. 1040, II, CPC/2015 Determinação do E. STF no
julgamento do AgRg no RE no 1.230.500/SP, para devolução à
Turma Julgadora para aplicação do Tema de Repercussão Geral
no 109(RE no 1.221.330/SP)
Alteração do entendimento
adotado pelo E. STF no anterior julgamento do Tema de
Repercussão Geral no 171 (RE no 439.796/PR) Incidência de
ICMS sobre operações de importação por pessoa física ou
jurídica, não contribuinte habitual do tributo
Higidez da
cobrança do tributo Reconhecimento da constitucionalidade da
Lei Estadual no 11.001/2001, com suspensão de sua eficácia até
a vigência da Lei Complementar Federal no 114/2002, que
regulamentou a Emenda Constitucional no 33/2001 Retratação
acolhida para adequação ao Tema no 1094 do E. STF, e, via de
consequência, dar provimento aos recursos oficial e voluntário
da Fazenda Estadual, denegando-se a segurança. (TJSP;
Apelação / Remessa Necessária 1042581-30.2017.8.26.0224;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016836-48.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16020
5
Relator (a): Rebouças de Carvalho; Órgão Julgador: 9a Câmara
de Direito Público; Foro de Guarulhos - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 06/10/2020; Data de Registro:
06/10/2020)
Embargos de Declaração. Acórdão embargado que entendeu ser
indevida a incidência do ICMS sobre a importação de bens
realizada por contribuinte não habitual do tributo. Alegação de
que o julgado contrariou recente entendimento do E. STF,
consolidado por meio do julgamento do RE no 1.221.330-SP, sob
o
regime
de
Repercussão
Geral
(Tema
1094).
Constitucionalidade da Lei Estadual no 11.001/01 reconhecida
pelo E. STF. Precedentes. Embargos acolhidos, com efeito
modificativo, para dar provimento ao reexame e ao recurso
voluntário da Fazenda Estadual, para denegar a segurança.
(TJSP;

Embargos
de
Declaração
Cível
1001072-
90.2019.8.26.0114; Relator (a): Aroldo Viotti; Órgão Julgador:
11a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 2a Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/08/2020; Data de
Registro: 26/08/2020)
APELAÇÃO - Ação Declaratória Importação de equipamento
médico por não contribuinte do ICMS, após a EC no 33/01
Admissibilidade de incidência do imposto, nos termos do
disposto no art. 155, § 2o, IX, alínea "a", da Constituição
Federal e Lei Estadual no 11.001/2001 - Alegação de
inconstitucionalidade da Lei Estadual no 11.101/01, não
verificada - Lei Estadual no 11.001/01 que foi editada após a EC
33/01, no entanto, anteriormente à LC 114/02 - Entendimento
mais recente do E. STF, pela constitucionalidade da citada
legislação - Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1000726-70.2015.8.26.0053,
j.
11.08.2020,
Rel.
o
Des.
VICENTE DE. ABREU AMADEI)
MANDADO DE SEGURANÇA ICMS - IMPORTAÇÃO DE
VEÍCULO PARA USO PRÓPRIO Tributação nos termos do
artigo 155, II, § 2o, IX, "a", da CF, com redação dada pela EC no
33/2001 - Exigência lastreada na Lei Estadual no 11.001/2001,
que, embora posterior à EC no 33/2001, é anterior à Lei
Complementar no 114/2002 O Pretório Excelso decidiu,
reconhecida a repercussão geral (RE no 1221330/SP, Tema
1094/STF), que "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é
constitucional a incidência de ICMS sobre operações de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016836-48.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 16020
6
importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se
dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços,
devendo tal tributação estar prevista em lei complementar
federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes
da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o
propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são
válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da
LC 114/2002" - Declaração de Importação, no caso, ocorreu em
16.08.2019, ou seja, após a vigência da Lei Complementar
Federal no 114/2002, sendo, assim, de rigor a aplicação da
legislação estadual, para recolhimento da exação tributária
Denegação da segurança. Apelo e reexame necessário providos.
(TJSP, 13a Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa
Necessária no 1029221-84.2019.8.26.0506, j. 10.08.2020, Rel. o
Des. SPOLADORE DOMINGUEZ)
O fato gerador na espécie data de maio de 2017,
posterior, portanto, à vigência da Lei Complementar Estadual 114 de
2002.
Sendo assim, merece acolhimento os embargos
declaratórios, com efeito modificativo do julgado, para dar provimento
ao reexame e ao recurso da Fazenda Estadual, denegando a segurança e
condenando o impetrante ao pagamento das custas e despesas
processuais.
Assim, pelo meu voto, acolho os embargos
declaratórios, com efeito modificativo do julgado.
MARCELO SEMER
Relator